Tribunal: TJBA
Processo: 8008513-05.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8008513-05.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RONALDO PEREIRA SILVA

Advogado(s): ESPARTACO ANTONIO RAMACCIOTTI

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA, APOSENTADORIA ESPECIAL DO ART. 40, § 4º, DA CF. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DOS PROVENTOS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC 20/98. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LC Nº 51/85 PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AOS REQUISITOS PREVISTOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS, POR SE TRATAR DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE REVISÃO DO ATO APOSENTADOR. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A via mandamental eleita pelo Impetrante encontra respaldo no inciso LXIX, do art., 5º da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.

No julgamento do RE 590.260/SP, o Supremo Tribunal Federal reconheceu aos servidores ativos e inativos que ingressaram no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e se aposentaram ou preencheram os requisitos para a aposentadoria antes da EC nº 41/2003, o direito à paridade quanto às "vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas", devendo o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos ser aferido a partir do confronto entre a situação pessoal do inativo e o regramento contido nas EC's nº 20/98, 41/03, e, ainda, nas regras de transição estabelecidas nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/05.

No caso específico do servidor público policial, os requisitos temporais previstos nas regras de transição devem ser impostos segundo os ditames da LC nº 51/85, que, embora seja norma hierarquicamente inferior às emendas constitucionais, foi editada para regulamentar o tratamento específico conferido pela própria Constituição Federal, em seu art. 40, § 4º, a essa categoria de servidores, exigindo-se, para a aposentadoria voluntária com proventos integrais do servidor público policial, independentemente de idade mínima, 30 anos de contribuição e 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial.

Entender diversamente e exigir destas categorias de servidores, que se submetem a regramento especial de aposentadoria por expressa previsão da Constituição Federal, o preenchimento dos requisitos gerais para que tenham acesso à paridade e integralidade remuneratórias, seria se afastar do sentido da própria norma constitucional e torná-la inócua, já que a opção pela aposentadoria especial, instituída com intuito protetivo, representaria, na prática, a escolha por regime previdenciário menos vantajoso, com inegáveis prejuízos financeiros.

Caso em que o servidor, Policial Civil do Estado da Bahia, ingressou no serviço público antes da publicação da EC nº 20/98 e preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária com proventos integrais, previstos na LC nº 51/85, fazendo jus a que seus proventos sejam calculados com base na regra da integralidade, devendo corresponder à “totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei”, bem como a que o seu benefício seja revisto “na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade”, sendo impositiva a correção do ato aposentador.

Ilegalidade e violação a direito líqui
do e certo configuradas. Segurança concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8008513-05.2020.8.05.0000
, sendo
Impetrante Ronaldo Pereira Silva
e
Impetrado o Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conceder a segurança impetrada.

Sala das Sessões, em de de 2020.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça